Tribunal: STF
Processo: ARE 1410920
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
EMENTA



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5º, XLVI, E 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. APELO EXTREMO INADMITIDO COM FUNDAMENTO NOS TEMAS Nº 182 E 339. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO DIRIGIDO A ESTA SUPREMA CORTE CONTRA DECISÃO DA ORIGEM QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. LATROCÍNIO TENTADO. AUTORIA. DOSIMETRIA DA PENA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA. CARÁTER MERAMENTE INFRINGENTE. DECLARATÓRIOS REJEITADOS.



    1. Não se prestam os embargos de declaração, não obstante a vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado.



    2. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, justificadores da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência.



    3. Pacífica a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que incabível agravo para o Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral (arts. 1.036 a 1.040 do CPC) pelo Tribunal de origem



    4. A sucessiva interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes traduz o intuito meramente protelatório da parte, a autorizar o imediato cumprimento da decisão do Supremo Tribunal Federal, independentemente da publicação do acórdão. Precedentes.



    5. Embargos de declaração rejeitados, com determinação de imediata certificação do trânsito em julgado e de devolução dos autos à origem.